Tribunal: TJPA
Processo: 0004449-08.2017.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ?D?, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Preliminar: o art. 158 do CPP prevê a indispensabilidade do laudo pericial quando o crime deixar vestígios, no entanto, tal regra pode ser relativizada em casos excepcionais (art. 167). In casu, além da perícia ter sido requisitada, há testemunhos nos autos que comprovam, mesmo que indiretamente, seu óbito. Por fim, o Recorrente não contesta em nenhum momento em suas razões a morte da vítima, restringindo-se a alegar apenas a nulidade. Rejeitada.2. Uma vez descaracterizada a legítima defesa, pelo contexto fático-probatório dos autos, deve-se manter a decisão do Conselho de Sentença, em face do princípio da soberania dos veredictos. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0004449-08.2017.8.14.0012
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAMETÁ

APELANTE: RODRIGO CARDOSO DE ABREU
ADVOGADO: DR. FABRÍCIO CARDOSO DE ABREU
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ¿D¿, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Preliminar: o art. 158 do CPP prevê a indispensabilidade do laudo pericial quando o crime deixar vestígios, no entanto, tal regra pode ser relativizada em casos excepcionais (art. 167).
In casu
, além da perícia ter sido requisitada, há testemunhos nos autos que comprovam, mesmo que indiretamente, seu óbito. Por fim, o Recorrente não contesta em nenhum momento em suas razões a morte da vítima, restringindo-se a alegar apenas a nulidade. Rejeitada.
2. Uma vez descaracterizada a legítima defesa, pelo contexto fático-probatório dos autos, deve-se manter a decisão do Conselho de Sentença, em face do princípio da soberania dos veredictos.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Cametá, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo Réu
RODRIGO CARDOSO DE ABREU
contra a sentença que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, em regime inicialmente fechado.

Consta na inicial, em resumo, que na noite do dia 02.04.2017, por volta de 23h, o réu ceifou a vida de Oseas Borges Alfaia, no interior da residência dele, com três tiros de revólver. Segundo a denúncia, a vítima chegou em casa correndo, por volta de 21h, e falou para sua mãe que o acusado havia atirado três vezes em direção a ele e não o acertou, e que vinha lhe perseguindo; por volta de 23h, o acusado teria batido na porta da casa da vítima, na companhia de mais três rapazes, sendo que somente o acusado ingressou na casa e logo atirou contra a vítima, que tentou correr, porém, foi alvejada com mais dois tiros, fatos ocorridos na frente da genitora da vítima, a qual suplicou sem sucesso pela vida do filho. Em razão disso, foi incurso nas sanções dos arts. 121, §2º, II, do CP.

O feito foi regularmente processado e em sessão realizada no dia 15.03.2018, o Conselho de Sentença homenageou a tese de homicídio qualificado, sendo o Réu condenado a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O Réu apelou contra a sentença, protestando pela cassação da decisão dos jurados por julgamento contrário às provas dos autos e redução da pena para o mínimo legal. Preliminarmente, argui a nulidade do processo por ausência de laudo pericial de necropsia, o que configura cerceamento de defesa (fls. 191/205).

Constam contrarrazões às fls. 208/213.

Às fls. 216/222, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Réu interpôs recurso de apelação, com o fito de que esta Corte anule o julgamento efetuado pelo Conselho de Sentença, pois entende provada nos autos a legítima defesa própria. Preliminarmente, porém, argui a nulidade do julgamento por ausência do laudo pericial de necropsia.
a)

Preliminar: ausência de laudo pericial
O Recorrente argui a nulidade do processo por ausência de elemento essencial, qual seja, o laudo necroscópico.
Ocorre que, apesar do art. 158 do CPP prever a indispensabilidade do laudo pericial quando o crime deixar vestígios, tal regra pode ser relativizada em casos excepcionais, tanto o é que no mesmo capítulo, no art. 167, o legislador admite a supressão da falta, quando não foi possível a realização da perícia, por outras provas, como a testemunhal.
In casu
, a perícia requisitada mas nã foi juntada aos autos.
Outrossim, há testemunhos nos autos que comprovam, mesmo que indiretamente, seu óbito (IP e mídias).
Cabe destacar, ainda, que o Recorrente não contesta em nenhum momento em suas razões a morte da vítima, restringindo-se a alegar apenas a nulidade.
Em sendo assim, não há razão plausível para o reconhecimnento da nulidade arguida.
Pelo exposto, rejeito a preliminar.
b)

Mérito:

O Tribunal do Júri é instituição constitucional regida pelo princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, ¿c¿, da Constituição Federal, sendo autorizada a relativização dessa soberania quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

In casu
, o recurso foi admitido sob o fundamento de julgamento contrário às provas dos autos, e verifica-se que o questionamento limita-se à tese de legítima defesa, já que foram provados nos autos a materialidade e a autoria delitiva, de acordo com tese já rechaçada em sede preliminar.

O Apelante tenta convencer esta Corte que o julgamento dos jurados foi totalmente contrário às provas dos autos, pois estaria claro que sua conduta de atirar na vítima deu-se com o intuito de defesa, já que teria supostamente sido acionado pelo filho da vítima a se dirigir à sua casa porque a vítima estaria espancando sua mãe, e ao chegar lá teria encontrado a vítima com uma arma na mão (faca ou perna manca), pelo que atirou para se defender.

Ocorre que, analisando o contexto fático-probatório constante no presente caso, ao contrário do afirmado pelo Apelante, a narrativa dos fatos segundo os interrogatórios do Réu demonstram que a decisão leiga foi acertada, senão vejamos.

Das testemunhas ouvidas em Juízo a única testemunha ocular foi a mãe da vítima, Sra. Maria Roberta Borges Alfaia, a qual afirmou que seu filho já havia chegado mais cedo correndo em casa e dizendo que o Réu havia tentado lhe matar, porque atirou contra ele três vezes e não conseguiu acertá-lo; e um pouco depois o Réu invadiu sua casa e atirou deliberadamente contra seu filho três vezes, levando-o a morte, sendo que ainda teria afirmado que não mataria a testemunha porque ela era evangélica (mídias).

As demais testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos.

O Réu, por sua vez, contou versões diferentes em seus interrogatórios, pois no inquérito afirmou que foi atrás da vítima porque não aguentava mais os supostos crimes de furto que ela vinha cometendo pelo bairro, para em Juízo trazer outra versão de que a vítima estaria espancando sua mãe, fato esse não confirmado pela mãe da vítima (midias).

A defesa sustenta suas razões recursais pura e exclusivamente nos interrogatórios do Réu, já que os testemunhos das demais pessoas ouvidas não trazem qualquer informação inportante sobre o fato-crime em si, e os interrogatórios são contraditórios entre si e, portanto, demonstram que ele está faltando com a verdade e se ¿enrolou¿ com os fatos por ele criados para tentar se inocentar.

Em sendo assim, o cenário do crime narrado nos autos não confirma a tese de legítima defesa arguida pelo Recorrente, a qual, por ser uma excludente de ilicitude deve ser
provada
pela defesa do Réu.

O simples depoimento contraditório do Réu não foi suficiente nestes autos para concenver os jurados, tampouco esta relatoria.

Sabemos que a decisão do Conselho de Sentença, para ser anulada sob o fundamento do art. 593, III, d, do CPP, deve estar sem embasamento algum, ou seja, inexistir dos autos qualquer prova que sustente a decisão colegiada, assim, se os jurados adotam uma das teses expostas em Plenário pela acusação e defesa, com suporte probatório, não cabe, de forma alguma, a possibilidade de se anular o julgamento sob esse fundamento.

In casu, vê-se claramente que os jurados optaram pela tese de acusação, baseada na prova testemunhal por ela apresentada, não sendo possível reverter esse veredicto, mesmo porque a tese de legítima defesa não foi provada pelo Réu.

Outrossim, mesmo que a defesa tivesse trazido aos autos algum testemunho da legitima defesa, ficaria a tese de defesa contra a tese de acusação, redundando na mesma conclusão, qual seja, havendo suporte probatório para a tese encampada pelos Jurados, não cabe anulação do julgamento.

Assim, ficou claro, no presente caso, que o Apelante foi o autor das lesões que causaram a morte da vítima, não obtendo sua palavra isoladamente a credibilidade necessária para embasar a anulação do julgamento, até porque, pelo que já foi explanado, as provas conduzem para sua culpabilidade, por isso, não existe embasamento qualquer que possa legitimar a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual foi pautado pela legalidade e razoabilidade.

No que tange à
dosimetria da pena
, após análise das circunstâncias do art. 59 do CP, atesta-se que a pena-base de 15 (quinze) anos fixada ao Apelante está dentro da proporcionalidade e razoabilidade esperada, até porque a pena mínima para o delito por ele cometido é de 12 (doze) anos de reclusão.

Veja-se culpabilidade, circunstâncias e consequências negativas de outra forma não poderiam ser avaliadas, já que realmente a conduta praticada pelo Réu possui um grau mais elevado que o normal, a forma como a vítima foi morta não lhe deu qualquer chance de defesa, foi realizada na frente de sua mãe, e a vítima ainda era jovem e possuia um filho menor que já era órfão de mãe, cuja perda brutal deixará marcas irreversíveis.

Em sendo assim, entendo que não houve qualquer excesso na fixação da pena acima do mínimo, legitimada pela existência de vetores negativos que assim a justificam - Súmula 23/TJPA.

Na segunda fase, o magistrado achou por bem reconhecer a atenuante da confissão, e reduziu em 1 (um) ano a pena-base, levando à pena final de 14 (quatroze) anos de reclusão.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 10 de DEZEMBRO de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

6